Tribunal: TCU
Processo: 017.020/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8253/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.020/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Luisa Boone Pinheiro (XXX.086.307-XX); Cristina Mara Pontes de Miranda e Silva (XXX.296.024-XX); Isabel Regina de Medeiros Pereira (XXX.591.754-XX); Jezebel Pereira da Silva (XXX.019.274-XX); Joao Pedro Boone Pinheiro (XXX.179.657-XX); Juliete Pontes de Miranda Carvalho (XXX.517.274-XX); Luciene Meire Pontes de Miranda (XXX.643.204-XX); Marcia Cristina Marcionilo Lopes (XXX.992.307-XX); Maria Vieira Coelho Pereira (XXX.080.207-XX); Monica Cristina Marcionilo Lopes Silveira (XXX.176.547-XX); Sandra Josefa Pontes de Miranda (XXX.006.314-XX); Victoriana Fernandes Costa Pereira (XXX.956.714-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.